Tribunal: TJMT
Processo: 1009888-13.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009888-13.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALANILTON PEREIRA PEDRO - CPF: 096.122.184-47 (APELANTE), ADEMIR LOPES LOUREDO - CPF: 654.750.201-59 (ASSISTENTE), BRUNA GOMES DA SILVA - CPF: 055.463.781-23 (ASSISTENTE), ESDRAS MATOS CARDOSO - CPF: 003.939.201-51 (ASSISTENTE), JURACI SANTIAGO DE LIMA - CPF: 994.630.081-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE SEM ELEMENTOS IDÔNEOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/06). A defesa sustenta excesso na fração de aumento da pena na 2a fase da dosimetria, superior a 1/6, sem fundamentação concreta.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fração de aumento da pena na 2a fase da dosimetria, superior a 1/6, foi devidamente fundamentada; (
ii
) analisar
, de ofício,
se a valoração negativa da culpabilidade na 1a fase da dosimetria se baseia em elementos concretos do caso.

III. Razões de decidir:

1.
A elevação da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, deve ser fundamentada de forma concreta quando ultrapassar a fração usual de 1/6, sob pena de nulidade parcial da dosimetria.

2.
A aplicação da fração de 1/4 com base em uma única agravante, sem justificativa concreta e idônea, revela-se desproporcional e contrária à jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, impondo o redimensionamento da pena.

3.
A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, com base apenas na imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, constitui fundamentação inidônea, por se tratar de elementos inerentes à estrutura do crime, conforme dispõe o Enunciado Criminal n. 12
,
do TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A majoração da pena em fração superior a 1/6, com base em agravante isolada, exige fundamentação concreta e proporcional. 2. A imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa não são fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. 3. O redimensionamento da pena é cabível quando constatada ausência de fundamentação concreta em quaisquer das fases da dosimetria
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 59, art. 61, II, “f”, do CP; art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 2.437.821/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 04/02/2025, DJEN de 14/02/2025; TJMT, N.U 0004246-63.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALANILTON PEREIRA PEDRO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis

(MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 02 (dois)
anos e 06 (seis)
meses de
reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo
24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, foi superior à fração de 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta, contrariando entendimento consolidado do STJ e TJMT. Ante ao exposto, requer o redimensionamento da pena, com aplicação da fração de 1/6, diante da ausência de justificativa para o acréscimo adotado (Id. 3028
08909)
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta pelo desprovimento do recurso (Id.
302808914
).

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
3
12332859
).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos e passo à análise do que foi postulado.

Em suas razões, o apelante alega que
a majoração da pena na segunda fase da dosimetria ultrapassou o patamar de 1/6 sem apresentação de fundamentação específica para justificar a adoção de fração superior à usualmente aplicada. Postula a redução da reprimenda, com aplicação da fração de 1/6, por ausência de motivação idônea que justifique a exasperação adotada.

O juízo de origem realizou a dosimetria da pena sob os seguintes fundamentos:

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A,
“caput”
, da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II
– No tocante aos
antecedentes
, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, o acusado não os ostenta.

III
– sobre a
conduta social
e
personalidade
não há dados/laudos específicos para análise.

IV
- No que tange ao
motivo do crime
são inerentes ao tipo penal.

V
- As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI
- Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em
02 (dois) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei n. 11.340/2006.

Assim, agravo em
06 (seis) meses
a pena do acusado.

Inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Portanto, mantenho a pena no
quantum
já fixado, qual seja, de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
ALANILTON PEREIRA PEDRO,
a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em regime inicial
aberto
(Artigo 33,
caput

c.c
. § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
(Id. 302808900) (grifos meus).

Analisando os autos, é certo
que
a fixação da pena se insere no campo da discricionariedade do julgador, contudo é imprescindível que haja fundamentação idônea nas hipóteses em que, eventual aumento ou diminuição na 2a fase da dosimetria, se deem em patamares diversos da fração usual de 1/6.

A propósito:

(...). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, na ausência de critérios objetivos estabelecidos pelo legislador, a fração de aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria deve ser fundamentada de forma concreta, especialmente quando aplicada fração superior ao patamar de 1/6. (...). 5. Diante da ausência de motivação concreta para o incremento superior a 1/6, procede-se ao redimensionamento da pena, ajustando-se a fração de aumento ao patamar de 1/6, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (...). (
AREsp
n. 2.437.821/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 04/02/2025, DJEN de 14/02/2025) (grifos meus).

No caso em apreço, verifica-se que a autoridade apontada como coatora exasperou a pena em virtude da incidência da agravante de violência contra a mulher,
descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei n. 11.340/2006.

Todavia, ao proceder à fixação da pena o juízo elevou a reprimenda de 02 (dois) anos para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, o que corresponde à aplicação da fração de 1/4 sobre a pena-base, com fundamento exclusivo em uma única agravante, sem apresentar justificativa concreta para tanto, revelando-se, assim, desarrazoada e desproporcional a majoração realizada.

Diante do exposto
, na 2a fase dosimétrica a fração de aumento relativa à agravante remanescente deve ser revista, fixando-se em 1/6,
por
ausência de fundamentação concreta para a adoção de fração
diversa.

Assim
, impõe-se a adequação da pena ao patamar previsto na jurisprudência e legislação aplicáveis.

DA CULPABILIDADE -
ANÁLISE
DE OFÍCIO
:

Ao examinar os autos,
verifico que a autoridade apontada como coatora agravou a circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sem, contudo, aplicar a fração
, fundamentando-se nos seguintes termos:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(...).

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em
02 (dois) anos de reclusão.
(Id. 302808900)

Nesse aspecto, de ofício, constato que a sentença recorrida comporta reforma.

A fundamentação adotada se mostra manifestamente inidônea, uma vez que se limita a reproduzir elementos inerentes à própria estrutura do crime — imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa — os quais não se prestam, por si sós, à exasperação da pena-base pela vetorial da culpabilidade.

Tal entendimento está plenamente consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do Enunciado Criminal n. 12, do TJMT, que dispõe:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Nesse cenário, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – 2. REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE – VETORIAL DA
CULPABILIDADE
E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VIABILIDADE –
ENUNCIADO
ORIENTATIVO
N
.
12
DO TJMT – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E BANALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nas infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

2. Não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelas declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases da persecução criminal, ao passo que ressaí intangível a tese absolutória, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime de lesão e tampouco do
animus laedendi
.

3. É inidônea a utilização
da potencial

consciência
da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e a banalidade, sem a exposição de elementos concretos, para valorar a vetorial da
culpabilidade
e os motivos do crime, vez que são elementos essenciais da própria configuração do crime; devendo-se, assim, serem extirpadas da sentença condenatória, mantendo-se a pena no patamar mínimo, à míngua de outras circunstâncias ou causas de aumento de pena.

4. “A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos
arts
. 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar
bis

in

idem
, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha
às elementares
dos referidos tipos.” (STJ.
AgRg
no
AREsp

n
. 1.390.898/SE. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro Sexta Turma.
DJe
de 3/4/2019).

(N.U 0004246-63.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024) (grifos meus).

Dessa forma, não havendo qualquer elemento fático concreto que demonstre maior reprovabilidade da conduta, impõe-se
,

de ofício,
o
afastamento

d
a valoração negativa da culpabilidade, com o consequente redimensionamento da pena-base.

DO
REAJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA
:

Analisando os autos, verifico que a autoridade de origem foi omissa quanto à fixação da pena de multa, prevista no art. 24-A
,
da Lei n. 11.340/2006, que estabelece cumulativamente a sanção de reclusão e dias-multa. Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, incide o princípio
reformatio in pejus
, razão pela qual deixo de suprir tal omissão, mantendo-se a ausência de imposição da pena pecuniária.

Acolhida a tese defensiva, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

O crime de descumprimento de medida protetiva, tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, prevê pena de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Na
1a FASE

da dosimetria
,

conforme já analisado, a culpabilidade foi desconsiderada como circunstância desfavorável, não havendo valoração negativa de nenhuma circunstância judicial, motivo pelo qual a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Na
2a FASE

da dosimetria,
mantida a agravante referente à violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP) e, conforme já exposto, aplicada a fração de 1/6, a pena foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

N
a

3a FASE

da dosimetria
, inexistente causa de
aumento ou
diminuição da pena, razão pela qual
fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministeri
al,

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
por

Alanilton
Pereira Pedro
,
reajustando a dosimetria de forma a redimensionar a pena definitiva para

2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
mantendo-se os demais termos da sentença prolatada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025